Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Cumprimento de sentença. Executada aposentada. Intimação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Constrição de parte dos proventos de aposentadoria auferidos pela excutida. Crédito exequendo. Natureza não alimentar. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de parte dos proventos da executada sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade. Montante sobejante. Razoabilidade. Legitimidade. Penhora de ativos em conta corrente de titularidade da executada. Questão Resolvida. Superação. Preclusão. Repristinação. Impossibilidade. Devedora. Multa por ato atentatório à justiça (CPC, art. 774, I). Configuração da conduta reprovada. Sanção. Arbitramento. Legitimidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera parcialmente do agravo e, na extensão, desprovera o recurso interposto pela ora embargante em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, deferira a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensalmente por ela auferidos, além de lhe cominar multa em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, por litigância de má-fé, especificamente, ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do agravo aviado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.